Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738478-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO VELLOSO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Manifestem-se aos embargados, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 20327126. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator